Tribunal: CARF
Processo: 16561.720011/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes independentes.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO
Inexistindo prova da ocorrência de falsidade ou conteúdo inexato nas declarações prestadas ao Fisco ou, ainda, de ato com indícios de ilegalidade quanto aos atos societários praticados ou quanto à forma em que tais fatos foram reportados nas declarações, o que impediria o amplo conhecimento por parte da Administração Tributária das operações, deve ser afastada a hipótese de qualificação da multa. O agravamento da multa de ofício exige a comprovação da intenção deliberada de enganar, simular, fraudar ou esconder a ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CTN, ART 124, I. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza interesse comum o fato de terceira empresa fazer parte do grupo econômico ou ter efetuado integralização de capital para viabilizar a aquisição de participação societária. A solidariedade tributária não é hipótese de responsabilidade objetiva, depende da demonstração por parte da autoridade fiscal de que a pessoa concorreu para a prática do fato gerador e não se confunde com as hipóteses de qualificação da multa, previstas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART 135. INOCORRÊNCIA.
A responsabilização de que trata o art. 135 do CTN tem natureza subjetiva, isto é, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720011/2020-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.744 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrentes
REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo
aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a
terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a
amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de
1997.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E
MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei
no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma
delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a
respectiva sanção prevista.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO
Inexistindo prova da ocorrência de falsidade ou conteúdo inexato nas
declarações prestadas ao Fisco ou, ainda, de ato com indícios de ilegalidade
quanto aos atos societários praticados ou quanto à forma em que tais fatos
foram reportados nas declarações, o que impediria o amplo conhecimento por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720011/2020-46
Fl. 15578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

parte da Administração Tributária das operações, deve ser afastada a hipótese
de qualificação da multa. O agravamento da multa de ofício exige a
comprovação da intenção deliberada de enganar, simular, fraudar ou esconder
a ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CTN, ART
124, I. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza interesse comum o fato de terceira empresa fazer parte do
grupo econômico ou ter efetuado integralização de capital para viabilizar a
aquisição de participação societária. A solidariedade tributária não é hipótese
de responsabilidade objetiva, depende da demonstração por parte da autoridade
fiscal de que a pessoa concorreu para a prática do fato gerador e não se
confunde com as hipóteses de qualificação da multa, previstas nos art. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART 135. INOCORRÊNCIA.
A responsabilização de que trata o art. 135 do CTN tem natureza subjetiva, isto
é, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103, e, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, tendo acompanhado pelas conclusões o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, para o que fará declaração de voto. Quanto ao
Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por (i) voto de qualidade, em negar
provimento (i.1) quanto à impossibilidade de cumulação de multas isolada e de ofício e (i.2)
quanto à possibilidade de amortização do ágio oriundo de ações que já pertenciam ao grupo
econômico, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de
Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento; e (ii) em dar provimento, por
maioria de votos, para considerar como passível de amortização o ágio pago em razão de
aquisição de participação societária de partes independentes, vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que lhe negavam provimento. Manifestou
intenção de apresentar Declaração de Voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Este
último, entretanto, findo o prazo regimental, não apresentou a declaração de voto, que deve ser
tida como não formulada, nos termos do inciso I do § 6o, do art. 114, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 15579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários e De Ofício contra decisão da DRJ07, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente aos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, nos montantes de R$ 1.553.831.511,63,
referente ao IRPJ, e de R$ 559.379.344,17, referente à CSLL, acrescidos de multa qualificada de
150%. Adicionalmente, foi objeto de lançamento multa isolada pelo recolhimento a menor das
estimativas, R$ 540.398.649,44 (IRPJ) e R$ 224.178.333,17 (CSLL).
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.865/1.964), decorre de (i) dedução indevida de valores relativos a ágio gerado em operações de
reorganização societária ocorridas em 2012, a partir da aquisição do controle da autuada
(Redecard) pelo Banestado e posterior incorporação reversa, com ágio pago por terceiras
empresas, Itaucard e Itaú Leasing, e (ii) insuficiência de recolhimento do IRPJ e CSLL devido a
título de estimativas.
2.1.

Foram responsabilizados solidariamente as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
(i) Claudio Takashi Yamaguti, CPF 519.745.768-68; (ii) Milton Maluhy Filho, CPF
252.026.488-80; (iii) Fernando Marsella Chacon Ruiz, CPF 030.086.348-93; (iv) Marcos
Antonio Vaz de Magalhães, CPF 501.222.404-30; (v) Marcio Augusto De Castro, CPF
086.600.038-02; (vi) Caio Ibrahim David, CPF 101.398.578-85; (vii) Marcio de Andrade
Schettini, CPF 662.031.207-15; (viii) Alfredo Egydio Setubal, CPF 014.414.218-07; (ix)
Fernando José Costa Teles, CPF 858.058.237-72; (x) Mario Luiz Amabile, CPF 843.210.248-20;
(xi) Luis Otavio Matias, CPF 088.508.538-82; (xii) Alexsandro Broedel Lopes, CPF
031.212.717-09; (xiii) Banco Itaucard S/A, CNPJ 17.192.451/0001-70; e (xiv) Banco Itaú
Leasing S/A, CNPJ 49.925.225/0001-48.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnação:
Fl. 15580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

3.1.

Sujeito passivo principal (fls. 2.116/2.145) alegou que o valor pago pelo
Banestado foi de R$ 13,5 bilhões, sendo a maior parte liquidada em 27.09.2012; que o Banestado
teve seu capital aumentado em R$ 12,5 bilhões, sendo R$ 11,5 bilhões integralizados em
26.09.2012; que antes do aumento do capital, o Banestado possuía R$ 1,25 bilhões em
disponibilidades financeiras; que a autoridade fiscal não considerou que R$ 2,3 bilhões (R$ 13,5
bilhões – R$ 11,2 bilhões) do investimento na Redecard foi adquirido pelo Banestado; não foi
considerado que R$ 1,25 bilhões eram saldo em caixa que o Banestado possuía; que a aquisição
não deixa de ser real se antes da aquisição há aumento de capital da sociedade adquirente; que
houve diversas operações de aumentos de capital nas empresas do Grupo Itaú antes da aquisição
do investimento na Redecard; que o tempo entre aquisição do investimento e a confusão
patrimonial não tem relevância com a efetividade, realidade e legitimidade da operação de
aquisição; que não houve dupla amortização do ágio (pela Recorrente e por Itaucard e
Itauleasing); que o investidor direto foi o Banestado e que as investidoras deste apenas
reconheceram a variação do investimento via MEP; que o propósito negocial foi o fechamento
do capital da autuada; que não há razão para qualificação da multa; que o princípio da consunção
impede a cobrança de multa de ofício concomitante com a multa isolada.
3.2.

Os responsáveis solidários Itaucard (fls. 2.528/2.565) e Itaú Leasing (fls.
2.940/2.977) apresentaram impugnação de idêntico teor onde alegaram que a DRJ Curitiba,
Acórdão no 06-66.775, afastou a multa qualificada em relação aos mesmos fatos relativos ao
presente processo; que tal fato evidencia a não existência de dolo e, portanto, a não aplicação do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN); que o referido artigo, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a responsabilização por mero interesse econômico,
apenas se houver prática conjunta e concomitante do fato gerador; que o fato de terem
aumentado o capital do Banestado não os submetem a regra do art. 124, I, do CTN; que os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL estão ligados a capacidade contributiva individual do contribuinte,
não sendo viável a responsabilização com base no art. 124, I. do CTN; para se falar em interesse
jurídico comum, seria necessário o desvirtuamento doloso da personalidade jurídica do
contribuinte, fato que sequer foi descrito; não é possível, sem demonstração de simulação ou
fraude, que tenha havido interesse jurídico comum.
3.3.

Responsável Cláudio Takashi Yamaguti (fls. 3.352/3.385), responsabilizado com
base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas pessoas jurídicas (Redecard,
Fl. 15581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Itaucard e Itauleasing) e, adicionalmente, que não era diretor da Redecard no período
correspondentes aos fatos geradores que são objeto dos autos; o TVF não indicou ato ou
deliberação societária que tenham sido praticados com excesso de poder ou sem autorização dos
estatutos ou contratos sociais; que o art. 135 do CTN não cuida de responsabilidade solidária
(arts. 124 e 134 do CTN), mas de responsabilidade pessoal quando o agente pratica ato fora de
seus poderes convencionais (estabelecidos em contrato social ou estatutos) ou legais; que a
Súmula no 430 do STJ afasta a responsabilidade do sócio-gerente no caso de inadimplência; que
a responsabilidade do administrador é subjetiva, impondo-se demonstrar o ato voluntário que
tenha sido praticado com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos; que
divergências de interpretação sobre dedutibilidade do ágio não autorizam aplicação do art. 135
do CTN.
3.4.

Responsável Fernando Marsella Chacon Ruiz (fls. 4.114/4.147), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes
do polo passivo, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre 31.03.2016 a 07.11.2017,
motivo pelo qual seria incabível a sua responsabilização.
3.5.

Responsável Milton Maluhi Filho (fls. 4.731/4.764), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do polo
passivo, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre janeiro e março de 2016 e a operação
de incorporação ocorreu em 2012.
3.6.

Responsável Márcio de Andrade Schettini (fls. 5.362/5.395), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes
do polo passivo, adicionalmente, que era diretor da Itaucard, mas não o era no triênio 2016/2018
e que sequer foi acusado de possuir poderes de gestão na Redecard.
3.7.

Responsável Luis Otávio Matias (fls. 5.729/5.762), responsabilizado com base no
art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do polo
passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaú Leasing à época da
deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem à
Redecard, pessoa jurídica distinta; que não era diretor do Itauleasing no triênio 2016/2018.
Fl. 15582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

3.8.

Responsável Alexsandro Broedel Lopes (fls. 4.481/4.514), responsabilizado com
base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do
polo passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itauleasing à época
da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem
à Redecard, pessoa jurídica distinta.
3.9.

Responsável Alfredo Egydio Setúbal (fls. 7.234/7.267), responsabilizado com
base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do
polo passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaucard à época da
deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem à
Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois não possuía relação
com a autuada.
3.10.
Responsável Mário Luiz Amabile (fls. 7.985/8.018), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do polo
passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaucard à época da
deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem à
Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois não possuía relação
com a autuada.
3.11.
Responsável Caio Ibrahim David (fls. 8.779/8.812), responsabilizado com base no
art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes do polo
passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor do Banestado à época da
deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem ao
AC 2016, 2017 e 2018, após a extinção do Banestado; que sequer foi acusado de possuir poderes
de gestão na Redecard à época dos fatos geradores.
3.12.
Responsável Fernando José Costa Teles (fls. 10.004/10.037), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes
do polo passivo, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaucard à época
da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se referem
à Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois não possuía relação
com a autuada.
Fl. 15583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

3.13.
Responsável Marco Antônio Vaz de Magalhães (fls. 10.477/10.510),
responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais
pessoas integrantes do polo passivo, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre 2016 e
2018.
3.14.
Responsável Márcio Augusto de Castro (fls. 10.873/10.906), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas integrantes
do polo passivo, adicionalmente, que era diretor da Redecard quando aprovada a incorporação do
Banestado em 2012 e que os fatos geradores se referem aso AC 2016, 2017 e 2018.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 11.529/11.590) para (i) manter
a infração denominada amortização de ágio em razão de que as ações da Redecard, ao final do
processo, pertenciam ao Grupo Itaú, entendeu que não houve circulação ou geração de riquezas,
pois, ainda que os atos tenham ocorrido do ponto de vista formal, não houve as chamadas
condições ideias de mercado, que envolvem partes independentes e com direitos opostos; trata-
se, portanto, de operações ocorridas no mesmo grupo econômico; que para fins de dedutibilidade
é possível quando há confusão patrimonial entre a companhia que pagou o ágio e a investida; (ii)
manter a multa isolada sobre as estimativas não pagas; (iii) reduzir a multa de ofício para o
percentual de 75% pela não existência de dolo; (iv) pela exclusão das responsáveis tributárias
Itaucard e Itaú Leasing por entender que as referidas condutas não se subsumem ao art. 124, I, do
CTN, pois não restou demonstrada em relação à autuada, ação tendente a enganar, simular,
fraudar ou esconder a ocorrência do fato gerador, bem como abuso de personalidade jurídica,
confusão patrimonial ou operacional; e pela exclusão dos responsáveis tributários, pessoas
físicas, por não se enquadrarem na conduta prevista no art. 135, III, do CTN, por inexistência de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. A decisão restou materializada com o
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO INTERNO. DEDUTIBILIDADE.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo partes
independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os ativos
envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de transações entre
entidades sobre o mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica ou contábil.
Nesta situação a despesa com a amortização é indedutível.
Fl. 15584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

MULTA
ISOLADA
POR
INSUFICIÊNCIA
NO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA EM RELAÇÃO À MULTA DE
OFÍCIO PROPORCIONAL SOBRE O TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488,
de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, revela-se legalmente
amparada a exigência concomitante da multa por insuficiência de pagamentos das
estimativas mensais e da multa de ofício proporcional por insuficiência de pagamento
dos tributos referentes a apuração anual.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO
O agravamento da multa de ofício exige a comprovação da intenção deliberada de
enganar, simular, fraudar ou esconder a ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CTN, ART 124, I
A caracterização, em si, do grupo econômico, não enseja a responsabilização solidária
de que trata o art 124, inciso I do CTN. É necessária a demonstração de confusão
patrimonial ou operacional, unidade de direção, abuso de formas e artificialidade da
separação jurídica das personalidades
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART 135
A responsabilização de que trata o art 135 do CTN exige a comprovação de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Na ausência de especificidades, estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão
prolatada no lançamento matriz, já que são ambos baseados nos mesmos fatos.
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Por força do princípio da legalidade, eventuais erros materiais apontados na apuração do
crédito tributário devem ser corrigidos.
4.1.

Em razão da exclusão dos responsáveis solidários, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 11.634/11.665) em que
repisa os argumentos trazidos na impugnação, em especial, que a aquisição de participação
societária não deixa de ser real e efetiva se, antes disso, ela aumentar seu capital; que o
Banestado era empresa operacional desde 2001 e tinha como objeto social a participação no
capital de outras sociedades; que se tivesse captado recursos com terceiros e adquirisse a
participação societária não se afirmaria que o credor do empréstimo é o real adquirente; que é
um absurdo considerar que o aumento de capital promovido pelo Itaucard e Itaú Leasing no
Banestado transformaria aquelas companhias nas reais adquirentes; que o Banestado integrava o
Fl. 15585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

grupo econômico e possuía a maior participação societária na Redecard; o fato de os recursos
terem sido integralizados dias antes da liquidação financeira da participação societária se deve
em razão da desnecessidade de que tais recursos ficassem parados na sociedade adquirente, o
argumento contrário, de que os recursos fossem exclusivos do Banestado além de não ser
jurídico é um disparate econômico; que o r. Acórdão incorreu em erro ao alegar que o adquirente
da participação societária é aquele que efetivamente acreditou e suportou a rentabilidade futura
do investimento, que seriam as pessoas que aumentaram o capital do Banestado; que o tempo
decorrido entre a aquisição e a confusão patrimonial é irrelevante; que a aquisição do
investimento na Redecard no âmbito da OPA se destinou ao fechamento do seu capital; o fato da
aquisição ter se dado pelo Banestado foi em razão de ser essa a empresa do grupo que possuía a
maior participação societária na Redecard; não haveria motivo fiscal adicional para opção pela
aquisição pelo Banestado, pois qualquer empresa do grupo poderia ter adquirido as ações da
Redecard e ter promovido a confusão patrimonial para fins de amortização de ágio; que a escolha
do Banestado decorre de opção empresarial legítima; que é um absurdo o argumento trazido no r.
Acórdão, de que a operação não se deu em condições ideais de mercado, que o Banestado seria
mero veículo para aquisição das ações, que não houve circulação de riquezas e que a operação
não ocorreu entre partes independentes, pois é da natureza da OPA que a aquisição se dê entre
partes independentes, isto é, ações adquiridas que estavam em circulação no mercado; que o item
20.1 do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 01/2007 são inaplicáveis ao caso, pois não se trata de
ágio interno; que devem ser canceladas as multas isoladas em razão da concomitância da
exigência da multa de ofício proporcional; que o STJ, em ambas as turmas de direito público
entendeu não ser possível a exigência da multa de ofício e da multa isolada após a Lei no 11.488,
de 2007; pugna pela conclusões da r. Decisão no que se refere ao afastamento da multa
qualificada e a redução da multa isolada relativa a novembro de 2017; que a Solução Cosit no 39,
de 2020, se aplicam ao caso concreto no sentido de reconhecer o Banestado como real
adquirente. Requer ao final o provimento do Recurso Voluntário e seja negado provimento ao
Recurso de Ofício.
6.

Os responsáveis solidários, exonerados do polo passivo pela r. Decisão,
apresentaram contrarrazões.
6.1.

Os responsáveis solidários Itaucard (fls. 12.585/12.627) e Itaú Leasing (fls.
12.344/12.386) apresentaram contrarrazões de idêntico teor onde alegaram a impossibilidade de
Fl. 15586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

serem responsabilizados em razão dos afastamento da multa qualificada pela DRJ Curitiba, em
razão da inexistência de conluio ou ato doloso; que o art. 124, I, do CTN não se aplica, conforme
entendimento do STJ, a mero interesse econômico na situação que constitua o fato gerador; que a
eventual prática de atos ilícitos não configura interesse jurídico comum; que o CTN não autoriza
a responsabilização objetiva de pessoas por infrações (art. 136 e 137) e nem por analogia (art.
108, § 1o), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 562.276 e ADI no
4.845; que sequer houve motivação para aplicação do art. 124, I, do CTN, pois a autoridade
fiscal não descreveu quais fatos geradores teriam sido praticados em conjunto com a autuada.
6.2.

Responsável Cláudio Takashi Yamaguti (fls. 14.663/14.706), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, informa que não era diretor da Redecard no período
correspondentes aos fatos geradores que são objeto dos autos; que a multa qualificada foi
afastada pelo r. Acórdão e o TVF não indicou ato ou deliberação societária que tenham sido
praticados com excesso de poder ou sem autorização dos estatutos ou contratos sociais; que a
responsabilidade do art. 135 do CTN não é objetiva; que é ônus da autoridade fiscal demonstrar a
hipótese que ensejaria a responsabilização; que as atas das assembleias são atos de gestão
corriqueiros, praticados por administradores com poderes necessários, na forma da lei.
6.3.

Responsável
Fernando
Marsella
Chacon
Ruiz
(fls.
14.207/14.250),
responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais
pessoas responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre
31.03.2016 a 07.11.2017, motivo pelo qual seria incabível a sua responsabilização.
6.4.

Responsável Milton Maluhi Filho (fls. 13.057/13.100), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas responsabilizadas
solidariamente e, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre janeiro e março de 2016 e a
operação de incorporação ocorreu em 2012.
6.5.

Responsável Márcio de Andrade Schettini (fls. 13.747/13.790), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas
responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que era diretor da Itaucard, mas não o era no
triênio 2016/2018 e que sequer foi acusado de possuir poderes de gestão na Redecard.
Fl. 15587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

6.6.

Responsável Luis Otavio Matias (fls. 13.976/14.019), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas responsabilizadas
solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaú Leasing à
época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se
referem à Redecard, pessoa jurídica distinta; que não era diretor do Itauleasing no triênio
2016/2018.
6.7.

Responsável Alexsandro Broedel Lopes (fls. 15.120/15.163), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas
responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor
da Itaú Leasing à época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os
valores cobrados se referem à Redecard, pessoa jurídica distinta.
6.8.

Responsável Alfredo Egydio Setúbal (fls. 15.349/15.392), responsabilizado com
base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas responsabilizadas
solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaucard à
época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se
referem à Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois não possuía
relação com a autuada.
6.9.

Responsável Mário Luiz Amabile (fls. 13.288/13.331), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas responsabilizadas
solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor da Itaucard à
época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se
referem à Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois não possuía
relação com a autuada.
6.10.
Responsável Caio Ibrahim David (fls. 14.892/14.935), responsabilizado com base
no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas responsabilizadas
solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor do Banestado à
época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores cobrados se
referem ao AC 2016, 2017 e 2018, após a extinção do Banestado; que sequer foi acusado de
possuir poderes de gestão na Redecard à época dos fatos geradores.
Fl. 15588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

6.11.
Responsável Fernando José Costa Teles (fls. 14.434/14.477), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas
responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que foi responsabilizado por ter sido diretor
da Itaucard à época da deliberação do aumento de capital do Banestado em 2012; que os valores
cobrados se referem à Redecard, pessoa jurídica distinta; que não pode ser responsabilizado pois
não possuía relação com a autuada.
6.12.
Responsável Marco Antônio Vaz de Magalhães (fls.
13.519/13.562),
responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais
pessoas responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que era diretor da Redecard entre
novembro de 2017 e dezembro de 2018.
6.13.
Responsável Márcio Augusto de Castro (fls. 12.826/12.869), responsabilizado
com base no art. 135, III, do CTN, repisa as razões já trazidas pelas demais pessoas
responsabilizadas solidariamente e, adicionalmente, que era diretor da Redecard apenas quando
aprovada a incorporação do Banestado em 2012 e que os fatos geradores se referem aso AC
2016, 2017 e 2018.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso de Ofício
8.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão ter reduzido a multa
de ofício do percentual de 150% para 75%, fato que representou uma redução de R$
1.584.908.141,84, foi também reduzido o valor da multa isolada sobre estimativa devida da
CSLL, referente a novembro de 2017, no valor de R$ 133.118,59 em razão de erro material
identificado no lançamento original. Além disso, a r. Decisão exonerou do polo passivo todos as
quatorze pessoas físicas e jurídicas.
9.

Em razão das exonerações efetuadas, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023, o
Recurso de Ofício dever deve ser conhecido.
Fl. 15589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Conhecimento – Recurso Voluntário
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 07.12.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 11.604), dessa forma, o Recurso
Voluntário, juntado em 04.01.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
11.633), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Recurso de Ofício – Mérito. Valor Exonerado.
11.

O r. Acórdão cancelou parte da exigência relativa em razão da não qualificação da
multa e a correção de erro material no cálculo da multa isolada relativa ao mês de novembro de
2017.
12.

Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que não restou hipótese de
intencional de sonegação, fraude ou conluio, conforme delineamento constante nos art. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964.
13.

A autoridade lançadora entendeu que restou simulado os reais adquirentes da
autuada, que seriam Itaucard e Itaú Leasing, e que o Banestado, posteriormente incorporado pela
Recorrente, seria uma empresa veículo.
14.

Registre-se que a Oferta Pública de Ações (OPA) é expressa ao informar que a
aquisição de ações no mercado será efetuada pelo Banestado, na mesma linha são os demais
documentos relativos a operação, tais como atas e laudos juntados ao processos,.
15.

Como bem observado na r. Decisão, há elementos no processo que demonstram
que o efetivo adquirente foi o Banestado, não obstante ter recebido, um dia antes da primeira
liquidação financeira da operação, aporte financeiro das empresas Itaú Leasing e Itaucard para
fazer frente a aquisição das ações da Redecard.
16.

Assim como, não há no processo provas da ocorrência de falsidade ou conteúdo
inexato nas declarações prestadas pela Recorrente ou, ainda, ato com indícios de ilegalidade
quanto aos atos societários praticados ou a forma em que tais fatos foram reportados nas
declarações, o que impediria o amplo conhecimento por parte da Administração Tributária das
operações, deve ser afastada a hipótese de qualificação da multa.
Fl. 15590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

17.

Com relação ao erro material constante na apuração da multa isolada aplicável ao
mês de novembro de 2017 e identificado pela autoridade julgadora de primeira instância,
igualmente correta a decisão em reduzir a exigência de R$ 7.902.276,15 para R$ 7.769.157,56.
18.

Sobre esse ponto, transcreve-se a memória de cálculo trazida na r. Decisão, que
tem como base a Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) da Recorrente (fls. 2.172/2.525):
Base de cálculo CSLL : R$ 1.764.131.517,52
Ágio : R$ 1.899.127.403,14
Base de Cálculo CSLL ajustada : R$ 3.663.258.920,66
CSLL devida: R$ 329.693.302,86
CSLL Retida : R$ 52.589,15
CSLL devida em meses anteriores : R$ 299.800.027,97
CSLL a recolher : R$ 29.840.685,74
CSLL DCTF : 14.302.370,62
CSLL não recolhida/declarada : R$ 15.538.315,12
Multa isolada de 50% : R$ 7.769..157,56
19.

Diante das razões expostas, isto é, de não restar demonstrado dolo para impedir ou
retardar o conhecimento ou ocorrência do fato gerador e a existência de erro material no
lançamento original, deve ser mantida a multa de ofício no percentual de 75% e a exigência da
multa isolada sobre a estimativa de CSLL, novembro de 2017, no montante de R$ 7.769.157,56.
Recurso de Ofício – Mérito. Exoneração dos Responsáveis Solidários.
20.

A r. Acórdão exonerou todos os responsáveis solidários.
21.

Com relação às pessoas jurídicas, arroladas com base no art. 124, I, do CTN,
entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que não restou comprovado conduta
dolosa tendente a enganar, simular, fraudar ou esconder a ocorrência do fato gerador e pelo
fato de que as empresas Itaucard e Itaú Leasing, embora pertencentes ao mesmo grupo
econômico, não praticaram conduta que caracterize interesse comum na situação que constitua o
fato gerador objeto do lançamento de ofício.
Fl. 15591
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

22.

Por sua vez, em relação às pessoas físicas, responsabilizadas com base no art. 135,
III, do CTN, foram exoneradas em razão de não ter sido demonstrado que as operações que
resultaram no ágio, cuja amortização é objeto de gloso no lançamento, foram engendradas de
forma abusiva.
23.

Antes de mais nada é preciso distinguir que as situações para qualificação da
multa e para a responsabilização solidária são distintas, de tal forma, que a desqualificação da
multa não implica automaticamente a exclusão de determinada pessoa do polo passivo da
obrigação tributária.
24.

Há situações em que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
(art. 124, I, CTN) ou que o atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto (art. 135, III, CTN) não configurem causa para a qualificação da multa.
25.

Exemplos dessa dissociação são diversos, como por exemplo a pessoa que
movimente recursos em conta bancária não contabilizada, que pode ser chamada a responder
pelo crédito sem que tal conduta, de simples omissão de receitas, implique qualificação da multa.
Outro exemplo, é o dirigente que pratica atos contrários à lei cogente não tributária, mas que tal
fato não se enquadre nas hipóteses dos art. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964.
26.

Voltando ao caso concreto, verifica-se pois que houve equívoco no ato de
responsabilização solidária.
27.

No que diz respeito às pessoas jurídicas, não houve a hipótese de simulação do
real adquirente da participação societária da autuada. Tão pouco pode se admitir que o simples
fato de empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico é razão para caracterizar o interesse
comum a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN.
28.

Com relação às pessoas físicas, o critério adotado para o chamamento ao polo
passivo foi exclusivamente objetivo, isto é, figurarem como dirigentes de uma das três pessoas
jurídicas: Redecard, Itaucard ou Itaú Leasing. Não há descrição de conduta subjetiva por parte
dessas pessoas. Como então dizer que determinado ato que gerou a infração objeto de
lançamento foi praticado por alguns deles em específico, sobretudo com excesso de poderes ou
mediante ato infracional?
Fl. 15592
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

29.

Como bem observado em todas as contrarrazões apresentadas, é ônus da
autoridade lançadora indicar o ato que tenha sido praticado com excesso de poder ou sem
autorização dos estatuto ou contrato social.
30.

Pelo contrário, o que se deflui da análise dos atos referenciados, atas das
assembleias, por exemplo, é de que o conteúdo material de tais documentos se revestem de atos
ordinários de gestão.
31.

Dessa forma, inexistindo demonstração de conduta subjetiva das pessoas arroladas
como responsáveis tributárias, devem as mesmas serem excluídas do polo passivo da relação
tributária.
32.

Diante do exposto, deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício para manter
a multa de ofício no percentual de 75%, manter a exigência da multa isolada sobre a estimativa
de CSLL, novembro de 2017, no montante de R$ 7.769.157,56, e manter a exclusão do polo
passivo da relação tributária das pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis
tributárias.
Recurso Voluntário – Mérito. Amortização do Ágio.
33.

A Recorrente defende que a aquisição de participação societária não deixa de ser
real e efetiva se, antes disso, houve aumento de capital do adquirente, Banestado, que era
empresa operacional desde 2001 e tinha como objeto social a participação no capital de outras
sociedades. Que é um absurdo considerar que o aumento de capital promovido pelo Itaucard e
Itaú Leasing no Banestado transformaria aquelas companhias nas reais adquirentes.
34.

O Banestado foi escolhido para ser o adquirente em razão de, como integrante do
Grupo Itaú, era a empresa que possuía a maior participação societária na Redecard. Que o
propósito negocial da aquisição do investimento na Redecard no âmbito da OPA se destinou ao
fechamento do seu capital.
35.

Entende a Recorrente que é um absurdo o argumento trazido no r. Acórdão, de
que a operação não se deu em condições ideais de mercado, que o Banestado seria mero veículo
para aquisição das ações, que não houve circulação de riquezas, pois a operação não ocorreu
entre partes independentes. Defende que é da natureza da OPA que a aquisição se dê entre partes
Fl. 15593
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

independentes, isto é, das ações em circulação no mercado. Conclui que o item 20.1 do Ofício-
Circular CVM/SNC/SEP 01/2007 são inaplicáveis ao caso, pois não se trata de ágio interno.
36.

A r. decisão entende que não houve circulação ou geração de riqueza, pois todas
as etapas foram realizadas entre pessoas jurídicas com participações recíprocas e interesse
comum. Fundamentou sua posição em razão de que os recursos despendidos coma a aquisição da
participação acionária da Redecar (R$ 12.531.100.490,00) serem originários do Itaucard e Itaú
Leasing, e ao final da operação, a integralidade das ações da Redecard pertenciam a este grupo
econômico.
37.

Outro aspecto subsidiário para manutenção integral do lançamento pela autoridade
julgadora de primeira instância diz respeito a ausência de confusão patrimonial entre investidora
e investida, pois parte do entendimento que os reais adquirentes seriam Itaucard e Itaú Leasing.
Destaca-se o seguinte trecho do referido voto:
No caso concreto, consoante quadros e valores (incontroversos) registrados nos itens
7.2, 7.3 e 7.5 do presente voto, foram desembolsados R$ 13.588.410.401,85 na
aquisição da participação societária em Redecard - (ágio de R$ 12.503.731.895,97 e
valor patrimonial das ações de R$ 1.084.678.505,88) , sendo que o ônus referente a
parcela de R$ 12.513.100.490,00 recaiu sobre pessoas jurídicas diversas do Banestado,
fato este que de pronto, conforme considerações aqui traçadas, incluindo as expostas no
item 8.1 deste voto, que trata da ausência das condições ideais de mercado no processo
de formação do ágio, caracteriza que não houve confusão patrimonial em relação a
parcela do ágio proporcional àquele montante de R$ 12.513.100.490,00.
A interessada alega, em sua impugnação, que parte das aquisições da Redecard,
representada pela diferença entre o custo total do investimento e os valores aportados
por terceiros (R$ 13.588.410.401,85 – R$12.513.100.490,00) teria sido financiada pelo
próprio Banestado, fato este que resultaria na configuração de confusão patrimonial e
dedutibilidade da correspondente parcela proporcional do ágio.
A existência de confusão patrimonial, nos termos aqui já explanados, é apenas uma das
condições impostas pelo art. 386 do RIR/1999 para a dedutibilidade do ágio. Neste
sentido, conforme exposição feita no item 8.1 deste voto, outros requisitos deixaram de
ser atendidos no caso no caso do ágio Redecard, uma vez que todas as etapas do
mencionado processo foram realizadas por empresas com interesses comuns,
pertencentes a um mesmo grupo econômico.
Tais requisitos, não atendidos, permeiam a integralidade do ágio contabilizado e,
independentemente de quaisquer outros, já são, por si só, suficientes para caracterizar
como indedutível todo o ágio Redecard. Nessas condições , mesmo reconhecendo que
em relação à parcela da aquisição da Redecard financiada pelo próprio Banestado teria
havido confusão patrimonial (R$ 1.075.309.911,85), concluo, pelos fundamentos já
expostos no item 8.1 deste voto, pela indedutibilidade da integralidade dos valores
amortizados.
38.

A análise sobre a ocorrência da infração ou legitimidade da operação, que gerou a
amortização do ágio, depende fundamentalmente da análise dos fatos, não isoladamente
Fl. 15594
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

considerados, mas conjunto, para que se possa compreender a causa e os efeitos dos atos
societários.
39.

Os fatos que resultaram no ágio amortizado pela Recorrente podem ser resumidos
na seguinte cronologia, conforme TVF (fls. 1.865/1.964):
a) Em 23.08.2012 foi publicado o edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA)
ordinárias emitidas pela Redecard por conta e ordem de Itaú Unibanco Holding S/A, acionista
controlador indireto, informando que apresentaria aos acionistas não controladores oferta pública
para aquisição de até a totalidade das ordinárias de emissão da Redecard por intermédio da
sociedade controlada Banestado.
b) Em 23.09.2012: A Recorrente, Redecard, tinha os seguintes acionistas no Grupo Itaú:
Banestado 23,21%; Itaucard 8,74% (participação indireta de 37,69% no Banestado); 14,44% Itaú
Leasing (participação indireta de 62,22% no Banestado); 18,99% Dibens Leasing; 7,76% Itaú
Unibanco; e 0,03% Itaú Holding. Ações em circulação no mercado representavam 49,98%.
Ações em tesouraria representavam 0,02%. O quadro seguinte resume a participação acionária
naquela oportunidade:
Acionista
Participação no Capital
Banestado
23,2107%
Dibens
18,9935%
Itaú Unibanco
7,7609%
Itaú Holding
0,0349%
Total Grupo Itaú
50,0000%
Mercado
49,9798%
Ações em Tesouraria
0,0202%
Total
100,0000%
c) Em 24.09.2012, o Banestado adquiriu 52,2358% das ações da Redecard, sendo
44,4283% detidas pelo mercado, 7,7609% do Itaú Unibanco e 0,034923% pela Itaú Holding. Ao
final, a participação do Banestado na Redecard foi 75,4348%, conforme quadro:
Acionista
Participação no Capital
Banestado
23,2107%
Ex-Mercado
44,4283%
Ex-Itaú Unibanco
7,7609%
Ex- Itaú Holding
0,0349%
Fl. 15595
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Total Banestado
75,4348%
Dibens
18,9935%
Mercado
5,5515%
Ações em Tesouraria
0,0202%
Total
100,00%
d) Em 26.09.2012, Itaucard, Itaú Leasing, Itaú Unibanco e Intrag Participações realizam
integralização de capital no Banestado no valor global de R$ 11.205.500.000,00, posteriormente,
no terceiro trimestre foram efetuadas novas integralizações, que totalizaram R$
12.513.100.490,00.
e) Até 16.12.2012, foram adquiridas ações residuais detidas pelo mercado, quando a
participação no capital da Recorrente passou a ser:
Acionista
Participação no Capital
Banestado
23,2107%
Adquiridas Mercado
49,9697%
Adquiridas Itaú Unibanco
7,7609%
Adquiridas Itaú Holding
0,0349%
Total Banestado
80,9762%
Dibens
19,0238%
Total
100,00%
d) Em 17.12.2012 o Banestado, investidora, foi incorporado pela Redecard, investida, que
passou a ter a seguinte composição acionária:
Acionista
Participação no Capital
Itaucard
30,5213%
Itaú Leasing
50,3873%
Dibens
19,0238%
Itaú Unibanco
0,0672%
Intrag Part
0,0005%
Total
100,0000%
40.

A amortização do ágio tem disciplinamento na Lei no 9.532, de 1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 15596
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
41.

Em 2012, quando ocorreram as aquisições das participações societárias vigia a
redação original do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, que posteriormente foi alterado pela
Lei no 12.973, de 2014:
Fl. 15597
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
42.

Um aspecto fundamental sobre os referidos dispositivos legais é de que o ágio
passível de ser amortizado é aquele que decorre da aquisição de participação societária (art. 20,
caput, do DL no 1.598, de 1977).
43.

Não existe aquisição de algo que já faça parte do patrimônio de alguém. Por essa
razão não se pode chamar de aquisição de participação societária aquela que ocorre dentro dos
muros de um grupo econômico.
44.

Em operação intragrupo não há aquisição de participação societária, mas apenas
reorganização (ou reestruturação) societária, visto ser logicamente impossível adquirir algo que
já pertence ao grupo societário.
45.

Nessa linha foi a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
quando publicou o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na
geração artificial de “ágio”.
Fl. 15598
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a avaliação
econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato contínuo, utiliza-se do
resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para subscrever o
capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários, do ponto de vista econômico contábil é preciso esclarecer que o ágio surge,
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição
de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de aquisição
somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não
há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de transação
consigo mesmo. Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas
econômicas configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável
(não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio,
em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que
não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional
como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja passível de
registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (g.n.)
46.

Assim, em que pese não concluir integralmente com o resultado do julgamento de
primeira instância, que entendeu como não ser passível de amortização a integralidade do ágio
registrado em razão de inexistir composição de interesses opostos, tal argumento é válido apenas
em parte.
47.

Equivocadamente, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância por
invalidar todo ágio registrado em razão de que as operações de aquisições de ações, por terem
sido suportadas com os R$ 12,5 bilhões originados no Grupo Itaú e que, após as operações de
aquisição das ações, a participação acionária da Redecard ter permanecido no próprio grupo, não
teria havido circulação de riqueza.
48.

Em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é possível
identificar a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-
somente um CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na
qual o real adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no
passo seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real
Fl. 15599
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

adquirente, ainda que de forma indireta, isto é, não essas pessoas jurídicas não se confundem
com o real adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do
ágio, buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.
49.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que
a adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a cria
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:
2006,
2007,
2008,
2009,
2010
ÁGIO.
INVESTIDA.
REAIS
INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o
ágio deduzido pela investida, em inexistindo a necessária confusão patrimonial com as
suas reais investidoras.
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a
investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.
Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
Fl. 15600
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio,
mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
Fl. 15601
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)
50.

O pronto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional, ainda que pudesse se revestir de uma
holding, que exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas dessas
sociedades, em alguns casos a efemeridade. O ponto comum, no entanto, é a ausência de
recursos e sua inexistência efetiva antes e depois da operação que gerou o ágio.
51.

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa
veículo se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese
do art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a
confusão entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do
Acórdão CSRF no 9101-002.962:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos em
que operações societárias e movimentação de recursos precedem a incorporação de
empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa que enseja a
amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. Em todas
elas, a averiguação da correção da dedução do ágio amortizado nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade de origem do ágio e aos aspectos
formais das operações. A confusão patrimonial entre a real investidora e a investida é
requisito indispensável para a dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se
situações artificiais em que a incorporação não envolve a real investidora.
(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a investidora
(KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida (ATACADÃO) por
ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato, efetivamente incorreu no
esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é ela (KORCULA) a investidora
real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela qual recursos e ágio apenas
transitaram ("empresa veículo", para se usar a expressão corrente na doutrina e na
jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
Fl. 15602
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA, empréstimo
para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA pelo
Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a inexistência
de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e a complexidade do
negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e passaram
para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil brasileiro e da
legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata, também, de interferir na
condução dos negócios de empresa privada por obrigar o investidor a adquirir a empresa
alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os efeitos fiscais pretendidos pelo grupo
econômico pela simples razão de que as regras tributárias aplicáveis não foram
satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente no
passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários", não se
contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se fundando o
lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida (mantendo
a holding BREPA como controladora no país das empresas operacionais, inclusive
ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a dedução da amortização do
ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no processo não tem o condão de
reconfigurar as regras para permitir os efeitos fiscais pretendidos. O acórdão recorrido,
aliás, enfrentou com muita propriedade esse aspecto, não assistindo razão à ora
Recorrente quando tenta contrapor tais argumentos. Confira-se:
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o investimento
realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido com ágio,
comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por tempo indeterminado,
haja vista a continuidade das operações, em seu próprio nome, por parte da
RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente atuava
(BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour no Brasil,
não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a continuidade das
operações da RECORRENTE.
Fl. 15603
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a
RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu
§ 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante operações societárias
meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento
necessários (o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a
realização das operações originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a
lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa de
rentabilidade futura), não possui o condão de permitir que a regra geral seja
desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do investimento para fins
de apuração de ganho de capital em eventual alienação (inteligência do art. 391
c/c art. 426, II, ambos do RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos eventuais
propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não havendo extinção do
investimento adquirido com ágio mediante confusão patrimonial entre investida
e investidora, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
52.

Retomando-se ao caso concreto. Entendeu a r. decisão que Banestado se revestiria
de empresa veículo de Itaú Leasing e Itaucard em razão destas terem aportado recursos para
fazer frente a aquisição das ações da Redecard.
53.

Tal argumento é equivocado por dois fatos determinantes.
54.

O primeiro aspecto que mostra o equívoco das conclusões da autoridade julgadora
é o de confundir a origem dos recursos com o real adquirente.
55.

Como referido, há um critério claro nos precedentes citados da CSRF que
diferenciam uma empresa veículo com a real adquirente, que não se resume apenas a
descaracterização de aporte financeiro, via subscrição de capital ou empréstimo. É preciso, pois,
verificar a existência e o papel desenvolvido pela adquirente antes e depois da operação de
confusão patrimonial, condição jurídica necessária para amortização do ágio com base nos art. 7
e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
56.

Não é atribuição ou competência da Administração Tributária se imiscuir sobre
atos legítimos de gestão dos contribuintes. Dessa forma, é absolutamente irrelevante se a origem
dos R$ 12,5 bilhões para aquisições das ações decorre de disponibilidades dentro do grupo
econômico, via integralização de capital, ou obtida via empréstimo junto a terceiros, fato que
Fl. 15604
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

tornaria a operação mais onerosa em razão dos juros necessários para remuneração do capital
necessário à operação.
57.

Como bem aduzido pela Recorrente, seria ilógico imaginar que uma empresa
ficaria durante anos guardando dinheiro no cofre apenas à vista da possibilidade de surgir uma
oportunidade de comprar um investimento societário.
58.

No caso sob, análise, a adquirente Banestado, era empresa que desempenhava
atividades operacionais antes da operação, possuía ativos financeiros decorrentes das suas
operações e, ainda, havia um claro propósito negocial (motivo extratributário) para que fosse
eleito pelo grupo econômico para adquirir a participação societária, na medida que era a empresa
no grupo que detinha a maior participação no capital da ora Recorrente.
59.

O segundo fato determinante e não observado de forma adequada na r. decisão é o
de que a maior parte das ações foram adquiridas de partes independentes.
60.

Observe-se que, em 17.12.2012, a participação final do Banestado na Redecard
passou a ser de 80,9762%. Por conseguinte, a operação resultou para o Banestado na aquisição
de 57,7655% novas ações da Redecard (Mercado - 49,9697%, Itaú Unibanco - 7,7609%, Itaú
Holding - 0,0349%), das quais 86,5044% foram adquiridas de terceiros independentes, via OPA.
61.

O raciocínio de glosa de ágio passível de amortização é válido exclusivamente
para o ágio cuja origem se deu pela “aquisição” de participações societárias intragrupo, isto é,
aquelas que anteriormente já pertenciam ao Grupo Itaú, mais precisamente as que eram detidas
pelo Itaú Unibanco (7,7609%) e pela Itaú Holding (0,0349%).
62.

Em suma, deve ser glosado, por ter sido gerado internamente no grupo
econômico, 13,4956% do ágio registrado na operação, visto que o restante, por consectário da
OPA, ter sido adquirido de partes independentes, no mercado.
63.

Definido que apenas 13,4956% do ágio registrado se refere à ágio interno,
portanto não passível de amortização, passa-se a análise do parcela restante, isto é, a aquisição
das ações de terceiros e não controladores da Redecard.
64.

A Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
aprovou em 03.06.2011, o Pronunciamento Técnico CPC no 15, que versa sobre a cominação de
Fl. 15605
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

negócios1 determina a forma em que deve ocorrer o reconhecimento e a mensuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b) abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida,
mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se exige
o valor justo na data da aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na adquirida,
mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41 e
42), o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na
adquirida imediatamente antes da combinação;
(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com este Pronunciamento. (g.n.)
65.

Conforme apêndice ao CPC no 15, combinação de negócios é s é uma operação ou
outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação.
66.

Retoma-se ao edital da OPA de 23.08.2012, quando a Itaú Unibanco Holding S/A
apresentou aos acionistas não controladores da Redecard oferta pública para aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Redecard por eles detidas. Destaca-se parte do
referido edital:
O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.400, 3o ao 8o, 11o e 12o
andares, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ/MF sob o no 17.298.092/0001-30 (“Itaú
BBA” ou “Instituição Intermediária”), vem, por ordem e conta do ITAÚ UNIBANCO
HOLDING S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Parque
Jabaquara, CEP 04344-902, inscrito no CNPJ/MF sob o no 60.872.504/0001-23 (“Itaú
Unibanco” ou “Ofertante”), acionista controlador indireto da REDECARD S.A.,
sociedade por ações de capital aberto, com sede no município de Barueri, Estado de São
Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, no 939, Loja 1 - 12o ao 14o
andares, Sítio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o no
01.425.787/0001-04 (“Redecard” ou “Companhia”), por meio de sua sociedade
controlada BANESTADO PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, 7o andar, Parque Jabaquara, CEP
04344-902, inscrita no CNPJ/MF sob o no 75.049.098./0001-70 (“Banestado”),
apresentar aos acionistas não controladores da Redecard esta oferta pública para
aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Redecard por eles

1 http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
Fl. 15606
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

detidas, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia
(“Cancelamento de Registro”), nos termos deste Edital de Oferta Pública (“Edital”
e “Oferta Pública para Cancelamento de Registro” ou “OPA”) e ainda de acordo
com o disposto (i) na Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
6.385"), (ii) na Lei no 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações"), (iii) no Estatuto Social da Redecard; e (iv) no regulamento de
listagem do segmento especial de negociação denominado Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Novo Mercado”,
“BM&FBOVESPA” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), observadas
as regras estabelecidas pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no
361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), nos termos e
condições abaixo dispostos. (g.n.)
67.

A nítida e relevante diferença entre os critérios contábil e tributário para
amortização do ágio em razão da aquisição de participação societária avaliada pelo método de
equivalência patrimonial.
68.

O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido. Por sua vez, o CPC no 15 prevê hipótese de ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em operações decorrentes de combinação de
negócio, isto é, que resultem na aquisição de controle acionário.
69.

Em resumo, se fossem aplicadas as regras do CPC no 15, o ágio pago em
decorrência do OPA, ou seja, em razão da aquisição de ações de terceiros independentes, que
representa 86,5044% do valor registrado, não seria passível de amortização, visto que a
aquisição das ações não se deu para aquisição de controle da Redecard.
70.

Por outro lado, a regra tributária é mais abrangente, pois prevê a segregação de
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) quando ocorrer aquisição de participação
societária em sociedade coligada ou controlada, quando o investimento é avaliado pelo método
de equivalência patrimonial (MEP).
71.

Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa
parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
72.

No caso presente, deve ser cancelada a exigência em relação a parcela que
representa 86,5044% do montante do ágio registrado pelo Banestado por ocasião das ações de
terceiros.
Fl. 15607
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Recurso Voluntário – Mérito. Multa isolada.
73.

A Recorrente defende o cancelamento das multas isoladas em razão da
concomitância da exigência da multa de ofício proporcional. Fundamenta sua posição no fato de
que o STJ, em ambas as turmas de direito público entendeu não ser possível a exigência da multa
de ofício e da multa isolada após a Lei no 11.488, de 2007.
74.

Ainda que se compreenda o argumento da consunção, trazidos por alguns dos
precedentes invocados, tais argumentos se fundam no aspecto econômico sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão
de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização.
75.

A solução do tema deve ser jurídica.
76.

Há duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário
previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas condutas
previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
77.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
Fl. 15608
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

78.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base
na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
79.

Por haver duas condutas jurídicas distintas, com suas respectivas consequências
distintas, deve ser mantida a multa isolada, que deve ser objeto de recálculo após cancelamento
das glosas relativas ao ágio decorrente da aquisição de ações de terceiros independentes, que
representa 86,5044% do valor registrado, conforme abordado.
80.

Aplicam-se à CSLL, por decorrerem dos mesmos fatos e elementos de prova, as
conclusões relativas ao IRPJ.
Conclusão
81.

Diante de todo o exposto, voto: (i) Por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício; e (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito passivo para
considerar como passível de amortização o ágio pago em razão de aquisição de participação
societária de partes independentes, que representa 86,5044% do valor registrado, e por
considerar válida a glosa relativa a 13,4956% do ágio registrado, que se refere à ágio interno, isto
é, oriundo de ações que já pertenciam ao grupo econômico.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Declaração de Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,

Fl. 15609
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2020-46

Entendo, como o Relator, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a
exoneração da qualificação. Mas, adiciono uma consideração.
De fato, como decidido na Primeira Instância, “não há no processo provas da ocorrência
de falsidade ou conteúdo inexato nas declarações prestadas pela Recorrente ou, ainda, ato com
indícios de ilegalidade quanto aos atos societários praticados ou a forma em que tais fatos foram
reportados nas declarações, o que impediria o amplo conhecimento por parte da Administração
Tributária das operações”. Por isso, deve ser afastada a hipótese de qualificação da multa.
Porém, diferente do defendido pelo Relator, entendo que há elementos no processo que
demonstrem que o efetivo adquirente não foi o Banestado. Se entendesse que foi, votaria por dar
provimento ao recurso voluntário. Para mim, os “reais adquirentes da Redecard” foram Itaucard
e Itauleasing. Entendo que o Banestado foi usado como empresa veículo, e não foi a real e
efetiva adquirente. Nos termos da DRJ:

“No caso concreto, consoante quadros e valores (incontroversos)
registrados nos itens 7.2, 7.3 e 7.5 do presente voto, foram
desembolsados R$ 13.588.410.401,85 na aquisição da participação
societária em Redecard - (ágio de R$ 12.503.731.895,97 e valor
patrimonial das ações de R$ 1.084.678.505,88) , sendo que o ônus
referente a parcela de R$ 12.513.100.490,00 recaiu sobre pessoas
jurídicas diversas do Banestado, fato este que de pronto, conforme
considerações aqui traçadas, incluindo as expostas no item 8.1 deste voto,
que trata da ausência das condições ideais de mercado no processo de
formação do ágio, caracteriza que não houve confusão patrimonial em
relação a parcela do ágio proporcional àquele montante de R$
12.513.100.490,00.”

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício, pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 15610
DF CARF MF
Original